Tribunal: TJSP
Processo: 1028430-38.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE COM SINTOMAS PSICÓTICOS (F33.3 CID 10) – RECOMENDADA A REALIZAÇÃO DE ELETROCONVULSOTERAPIA – RECUSA INJUSTIFICADA – ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DESTA CORTE – PLEITO PARA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS - DESCABIMENTO - RESPEITADAS AS MARGENS FIXADAS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE COM SINTOMAS PSICÓTICOS (F33.3 CID 10) – RECOMENDADA A REALIZAÇÃO DE ELETROCONVULSOTERAPIA – RECUSA INJUSTIFICADA – ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DESTA CORTE – PLEITO PARA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS - DESCABIMENTO - RESPEITADAS AS MARGENS FIXADAS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1028430-38.2020.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S.A, é apelado ANDRÉ RODRIGUES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028430-38.2020.8.26.0100
2
Apelação Cível No 1028430-38.2020.8.26.0100
Apelante: Notre Dame Intermédica Saúde S.A
Apelado: André Rodrigues de Lima
(Voto no 27,036)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER
AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO
DEPRESSIVO
RECORRENTE
COM
SINTOMAS
PSICÓTICOS (F33.3 CID 10)
RECOMENDADA A
REALIZAÇÃO
DE
ELETROCONVULSOTERAPIA

RECUSA
INJUSTIFICADA

ABUSIVIDADE

PRECEDENTE
DESTA
CORTE

PLEITO
PARA
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS -
DESCABIMENTO - RESPEITADAS AS MARGENS
FIXADAS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC - SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 232/237, integrada por, integrada
pela decisão dos embargos declaratórios (fls.246), que
julgou procedente o pedido inicial condenando a ré no
custeio do procedimento eletroconvulsoterapia recomendado
pelo médico do autor.
Em razão da sucumbência, condenou a ré nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em R$ 3.000,00.
Irresignada, apela a vencida em busca da reforma da
r. sentença sob a alegação, em síntese, de regularidade
da recusa por ausência de previsão no rol de coberturas
obrigatórias da ANS; volta-se contra o quantum fixado aos
honorários advocatícios.
Comprovado o recolhimento do preparo (fls. 265/266),
o recurso é recebido no efeito devolutivo.
Contrarrazões às fls. 277/285.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028430-38.2020.8.26.0100
3
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
O autor ajuizou ação de
obrigação de fazer sustentando, em síntese, que foi
diagnosticado
transtorno
depressivo
recorrente
com
sintomas psicóticos (F33.3 CID 10) com recomendação
médica para a realização de eletroconvulsoterapia. Como
houve recusa de cobertura por parte da ré fundada em
ausência de cobertura contratual por não constar no rol
de cobertura obrigatória da ANS; pleiteou a concessão de
tutela de urgência que obrigasse a requerida a fornecer o
procedimento sob pena de multa diária.
Deferida a tutela antecipada (fls. 22/25), a ré
contestou alegando, em suma, que a recusa não se revelou
abusiva pela ausência de previsão no rol de procedimentos
obrigatórios da ANS (fls. 41/53)
A r. sentença julgou o pedido procedente, tornando
definitiva a tutela antecipada anteriormente concedida.
2. - DO DIREITO
É fato que as partes firmaram
contrato de prestação de serviços de saúde, cujas
coberturas e exclusões estão expressamente previstas nas
cláusulas contratuais.
Sucede, porém, que a ré não juntou aos autos cópia
do contrato de plano de saúde para o exame da alegada
exclusão contratual em cláusula específica, ônus que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028430-38.2020.8.26.0100
4
incumbia (CDC, art. 6o, inciso VIII) alegando somente
ausência de previsão no rol de coberturas obrigatórias da
ANS.
De outro lado, a necessidade do procedimento de
ELETROCONVULSOTERAPIA consta especificamente do pedido
médico de fls. 19.
Portanto,
restou
justificada
a
necessidade
do
procedimento recomendado pelo médico do autor pouco antes
da manifesta recusa do plano de saúde (fls. 21).
Por outro, também é fato que o rol de procedimentos
obrigatórios da ANS figura como parâmetro de referência
para as operadoras de planos de saúde.
No entanto, não se pode olvidar que a inserção de
procedimentos obrigatórios nele descritos não acompanha a
atualização da ciência médica, razão pela qual não se
pode privar a autora dos avanços da medicina.
Na hipótese, a avaliação médica de fls. 19 foi
suficientemente clara ao concluir que o autor necessitava
do procedimento de eltroconvulsoterapia, de modo que a
negativa de cobertura revela-se abusiva.
3. DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA - No que diz respeito
à
fixação
dos
honorários
advocatícios
a
regra
estabelecida pelo Código de Processo de Civil em seu
artigo 85, § 2°, determina como patamar mínimo dez e
máximo vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028430-38.2020.8.26.0100
5
fixação por equidade, trazida no artigo 85, §8° do mesmo
diploma legal, somente é aplicada excepcionalmente, nas
causas cujo valor for inestimável ou irrisório o proveito
econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito
baixo, o que não corresponde ao presente caso.
Conforme decisão fls. 246 o juízo a quo fixou os
honorários advocatícios em R$ 3.000,00, que correspondem
a 15% do valor da causa, respeitando o patamar máximo
estabelecido pelo Código de Processo Civil, de modo que
não há que se falar em qualquer exagero no arbitramento.

Assim, atento ao caráter alimentar dos honorários
advocatícios, necessários para a subsistência digna do
advogado, e considerando a natureza e a importância da
causa, bem como o zelo do advogado do autor e o trabalho
por
ele
realizado
em
contrarrazões,
ficam
esses
honorários majorados a 20% sobre o valor da causa,
correspondente a R$ 4.000,00, conforme a regra geral
prevista no Código de Processo Civil em ser art. 85, §11°
CPC.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que nega-se provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica